Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713621-47.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WENDREY FERNANDES BARROZO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. FORMA PRIVILEGIADA. INCABÍVEL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. DESABONO. INOCORRENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação amparada nas alíneas “a” “b” “c” e “d” do art. 593, III, do Código de Processo Penal contra sentença condenatória pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) verificar a ocorrência de nulidades anteriores e posteriores à pronúncia (ii) analisar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação por homicídio qualificado; (iv) examinar o acerto na fixação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ocorrendo a condenação pelo Tribunal do Júri, prejudicado fica o exame de eventual nulidade anterior à pronúncia, máxime se já examinada a alegação pelo Tribunal. 4. No Júri, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; e as do julgamento em Plenário, audiência, ou sessão do Tribunal, imediatamente após a sua ocorrência, sob pena de preclusão (art. 571, V e VIII, do CPP). 4.1. Além disso, a nulidade deverá constar da ata de sessão de julgamento – sendo esta a forma de exteriorizar a ocorrência do vício, competindo ao representante (da defesa ou acusação), antes de firmar o documento, fiscalizar se o texto corresponde ao verbalizado. 5. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional. 6. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas. 7. Não havendo provas acerca da legítima defesa e da hipótese de crime privilegiado, cujo ônus cabia à defesa, não há como acolher tais teses. Ademais, prevalece a decisão do júri, que afastou a legítima defesa. 8. A hipótese de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança diz respeito, exclusivamente, à atuação do Juiz Presidente do Júri, o que permite que o Tribunal retifique a sanção imposta (art. 593, §2o, do CPP), sem que tal correção importe ofensa à soberania dos veredictos. 9. O comportamento da vítima é circunstância capaz de favorecer o réu, quando demonstrado que concorreu para o crime, devendo ser considerada neutra se em nada interferiu. 9.1 Na hipótese, não se evidenciou que a vítima concorreu para a prática do crime. 10. Não evidenciado que a arma de fogo foi utilizada tão somente para o cometimento do crime de homicídio, ônus que cabia à defesa, não há falar em aplicação do princípio da consunção entre o delito do artigo 14 da Lei 10.826/2003 e o homicídio. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158-A do Código de Processo Penal, suscitando nulidade decorrente de quebra da cadeia de custódia, sob o fundamento de que a arma de fogo utilizada pelo recorrente é calibre .380, mas foram encontradas munições de calibre .32 e 7,65mm, bem como foi mencionado o nome de outra vítima (Bruno) e não Igor, havendo incontroverso comprometimento da autenticidade da prova, porquanto o laudo juntado aos autos não permite concluir com a certeza necessária se a investigação se refere ao presente processo ou a outra ação penal que investiga a morte de pessoa diversa; b) artigo 479 do CPP, suscitando nulidade do julgamento, ao argumento de que o Ministério Público trouxe à sessão plenária fatos alheios ao processo e que não foram indicados como provas de caráter imprescindível; c) artigo 384 da Lei Adjetiva Penal, suscitando nulidade do processo, por não haver fatos novos que justifiquem o aditamento da denúncia, incluindo a qualificadora do meio cruel e o delito de porte ilegal de arma de fogo. Ademais, aponta divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” supra, colacionando julgados do STJ, em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-las. Sem indicar dispositivos legais violados, requer o reconhecimento da excludente da ilicitude referente à legítima defesa, a desclassificação para o crime de homicídio tentado, o reconhecimento da figura privilegiada do crime de homicídio, a aplicação do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio, o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima, do motivo fútil e torpe, bem como a revisão da dosimetria da pena, notadamente quanto ao comportamento da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 158-A, 384 e 479, todos do Código de Processo Penal, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A sentença condenatória e o julgamento da subsequente apelação constituem novos títulos judiciais que tornam ineficaz a discussão sobre nulidades anteriores. (AgRg no RHC n. 204.919/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, em relação a paradigmas em sede de habeas corpus, a Corte Superior assentou que “Segundo (remansoso) entendimento perfilhado pela Terceira Seção desta Corte, não se presta, para fins de demonstração de dissenso jurisprudencial, ainda que notório, acórdãos paradigmas oriundos do julgamento de habeas corpus ou demais ações constitucionais "autônomas" de impugnação, a exemplo do mandado de segurança, do mandado de injunção, da revisão criminal ou, ainda, em conflitos de competência” (AgRg no AREsp n. 2.842.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange aos pedidos de reconhecimento da excludente da ilicitude referente à legítima defesa, a desclassificação para o crime de homicídio tentado, o reconhecimento da figura privilegiada do crime de homicídio, a aplicação do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio, o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima, do motivo fútil e torpe, bem como a revisão da dosimetria da pena, notadamente quanto ao comportamento da vítima. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Além disso, assentou o STJ que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020